Tribunal: TJDFT
Processo: 0709814-30.2022.8.07.0009
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-10
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. COBRANÇA. DEMONSTRADA. TELAS DE SISTEMA INTERNO. ÔNUS DA PROVA. DANO MORAL. OFENSA A DIREITOS DE PERSONALIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO. PLATAFORMA DIGITAL. SERASA LIMPA NOME. DANO MORAL IN RE IPSA. AUSÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Incontroversa a relação contratual existente entre as partes, de modo que o conteúdo de telas de sistema interno da operadora se mostra como um indicativo do débito existente. Por sua vez, a parte autora não logrou êxito em comprovar o fato constitutivo de seu direito, nos termos do artigo 373, I do Código de Processo Civil.
2. Quanto ao dano moral, este é um abalo aos direitos da personalidade causado por ato de terceiros que foge ao padrão da habitualidade. 2.1 Para sua configuração, deve o Juiz verificar, ante os elementos coligidos no processo, a título de prova, se a situação experimentada pela parte foi lesiva à sua Honra, quer no aspecto subjetivo, quer no aspecto objetivo. 2.2 No caso, a indenização apenas seria devida se houvesse lesão à esfera personalíssima (extrapatrimonial) da consumidora, com repercussão maior na sua saúde que já se encontrava fragilizada ou no seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito, situações agitadas e não demonstradas nos autos.
3. A mera circunstância de constar o nome da apelante na plataforma Serasa Limpa Nome, destinada a facilitar acordos e composições de dívidas e cujos dados não são disponibilizados para terceiros, não acarreta dano moral in re ipsa, pois não se trata de inscrição em cadastro de inadimplentes, o qual possui função totalmente diversa.
4. Apelação conhecida e não provida.